Tribunal: TJES
Processo: 0004479-68.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004479-68.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELLINGTON VIEIRA URBANO
APELADO: AMR ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004479-68.2015.8.08.0048

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: WELLINGTON VIEIRA URBANO

ADVOGADO

: CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO - OAB MG102318

RECORRIDO

: AMR ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA

ADVOGADO

: RENAN SEABRA PEREIRA - OAB ES17165

MAGISTRADO

: CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WELLINGTON VIEIRA URBANO em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda proposta contra a empresa AMR ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA, relativamente à condenação da pessoa jurídica ao pagamento de indenização (danos morais e materiais) decorrente de lesão sofrida em curso ministrado pela mesma.

Aduziu, em síntese, que: (i) realizou Curso Básico de Segurança de Plataforma (CBSP) ofertado pela empresa, entre os dias 24.3.2014 e 29.3.2014; (ii) durante a realização de salto em lagoa, teria sofrido lesão de perfuração do tímpano; (iii) o ato ilícito gerou direito ao recebimento de indenização por danos materiais (valor do curso) e morais. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma da r. sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 7 de outubro de 2022.

Desembargador
Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004479-68.2015.8.08.0048

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: WELLINGTON VIEIRA URBANO

ADVOGADO

: CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO - OAB MG102318

RECORRIDO

: AMR ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA

ADVOGADO

: RENAN SEABRA PEREIRA - OAB ES17165

MAGISTRADO

: CINTHYA COELHO LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o Relatório.

A controvérsia diz respeito ao pedido de condenação da empresa ao pagamento de indenização por lesão supostamente sofrida por aluno durante a realização de Curso Básico de Segurança de Plataforma e Treinamento de Escape de Helicóptero Submerso (CBSP e HUET) ministrado pela pessoa jurídica, entre os dias 24.3.2014 e 29.3.2014.

O Autor afirma que, durante a realização de salto em lagoa, teria sofrido lesão de perfuração do tímpano, o que justificaria o recebimento de indenização por danos materiais (valor do curso) e morais decorrentes do ilícito.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão.

E, após analisar cuidadosamente os autos, não vejo como alterar a conclusão da MMª Magistrada de 1º grau.

Como cediço, em regra, a identificação da responsabilidade civil depende da demonstração de três requisitos cumulativos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

Nesse sentido, o Colendo STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

MATÉRIA JORNALÍSTICA CONSIDERADA LESIVA À HONRA DO AUTOR BASEADA EM INFORMAÇÃO PRESTADA PELOS RECORRIDOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 186 DO CC/02. ELEMENTOS. AÇÃO OU OMISSÃO E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS.

POTENCIALIDADE OFENSIVA DOS FATOS. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DO OBSTÁCULO DA SÚMULA 7/STJ. 1. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 2.
Da hermenêutica do art. 186 do CC/02 extraem-se os seguintes pressupostos da responsabilidade civil, a saber: conduta ou ato humano (ação ou omissão); a culpa do autor do dano, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.
3.
Com exceção das hipóteses de responsabilidade objetiva previstas no sistema de responsabilidade civil, nosso direito civil consagra o princípio da culpa para a responsabilidade decorrente de ato ilícito, não se concebendo, em regra, o dever de indenização se ausente o dolo, a culpa ou o abuso de direito
. 4. Cingindo-se a controvérsia à valoração da potencialidade ofensiva dos fatos tidos como certos e inquestionáveis, ou seja, matéria jurídica de interpretação do alcance dos arts. 186 do CC/02 e art. 159 CC/16, não há que se falar em óbice da Súmula 7/STJ. 5. Da simples matéria que é tendenciosa, por apontar o recorrente como principal acionista de empresa acusada de desvio milionário de instituição financeira da qual o recorrente foi presidente por anos, que traz excesso nas chamadas e destaques, objetivando direcionar o foco para depreciar a pessoa do recorrente e que confere sentido pejorativo e desproporcional ao fato de ser o recorrente o sócio majoritário, deriva o dano moral. 6. A ofensa à honra por meio da imprensa, por sua maior divulgação, acaba repercutindo mais largamente na coletividade, mormente quando se considera que o veículo de comunicação é de grande circulação e que o caderno onde a matéria foi veiculada é específico da área de atuação do recorrente. 7. A fixação do valor da compensação pelos danos morais deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades de cada espécie. Precedente. 8. Indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser corrigido monetariamente, a contar dessa data, e acrescidos de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do CC/02, a contar da data do evento danoso. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. 9. Recurso especial provido. (REsp 884.009/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 24/05/2011)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE ESTACIONAMENTO QUE PERMITE A RETIRADA DE VEÍCULO PELO FILHO DA PROPRIETÁRIA DO MESMO, SEM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE ESTACIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO HORAS MAIS TARDE EM CIDADE DIVERSA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. À luz do comando normativo inserto no art. 1.060 do Código Civil de 1916, reproduzido no art. 403 do vigente códex, sobre nexo causal em matéria de responsabilidade civil – contratual ou extracontratual, objetiva ou subjetiva – vigora, no direito brasileiro, o princípio da causalidade adequada, também denominado princípio do dano direto e imediato. 2. Segundo referido princípio ninguém pode ser responsabilizado por aquilo a que não tiver dado causa (art. 159 do CC/1916 e art 927 do CC/2002) e somente se considera causa o evento que produziu direta e concretamente o resultado danoso (art. 1060 do CC/1916 e 403 do CC/2002). 3.
A imputação de responsabilidade civil, portanto, supõe a presença de dois elementos de fato, quais: a conduta do agente e o resultado danoso; e de um elemento lógico-normativo, o nexo causal (que é lógico, porque consiste num elo referencial, numa relação de pertencialidade, entre os elementos de fato; e é normativo, porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de direito, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente
. 4. In casu, revela-se inequívoca a ausência de nexo causal entre o ato praticado pela ora recorrida (entrega do veículo ao filho da autora e seus acompanhantes sem a apresentação do respectivo comprovante de estacionamento) e o dano ocorrido (decorrente do acidente envolvendo o referido veículo horas mais tarde), razão pela qual, não há de se falar em responsabilidade daquela pelos danos materiais e morais advindos do evento danoso. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 325.622/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 10/11/2008)

Ainda que se trate de relação consumerista, na qual se manifesta a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, a condenação deste exige a comprovação do dano e, principalmente, do nexo de causalidade entre o evento e a lesão que fundamenta a pretensão.

E, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373, I, do CPC/15, cabe ao
autor
realizar a prova do fato constitutivo do seu direito.

Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante

2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.

4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

In casu
, a partir da ponderação das provas que compõem os autos,
não há como responsabilizar a Requerida pelos danos alegados pelo Autor, dada a ausência de prova do direito afirmado na exordial.

Na verdade, algumas circunstâncias evidenciam a impossibilidade de acolhimento da pretensão inicial.

Em primeiro lugar, muito embora o Demandante tenha apresentado laudo médico atestando a perfuração do tímpano, não há como afirmar que a lesão tenha ocorrido no curso realizado pela empresa, uma vez que não há prova contundente do ocorrido, limitada a pretensão às assertivas unilaterais do Autor.

Ao contrário, as provas que compõem os autos afastam as afirmações expressas na demanda, em especial porque: (i) o laudo médico apresentado foi realizado meses após o curso (fls. 12 e seguintes); (ii) o Autor continuou a frequentar o curso nos dias posteriores ao salto que supostamente teria ocasionado a lesão, com frequência regular (fls. 86 e seguintes); (iii) na Avaliação de Reação preenchida pelo próprio Requerente não foi feita qualquer menção ao ocorrido, tendo avaliado todos os itens do treinamento com reação máxima (“ótimo”), fls. 104 e seguintes; (iv) as testemunhas ouvidas pelo juízo condutor do feito não confirmaram, em nenhum momento, a efetiva ocorrência do evento, sobretudo com a extensão afirmada pelo Autor.

A única testemunha que relatou que o Autor teria se queixado de dores no ouvido após o salto não soube precisar as circunstâncias e, além disso, confirmou a existência de ambulância no local e da utilização de equipamentos de segurança, conforme depoimento de fls. 138. As demais testemunhas desconhecem o fato que fundamenta a inicial.

Dessa maneira, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a lesão desenvolvida pelo Requerente e o treinamento realizado com a empresa Demandada, o que, por si só, induziria à rejeição da pretensão.

Ainda que assim não fosse, outro aspecto me chamou a atenção. Mesmo que o salto realizado pelo Autor tivesse ocasionado a referida lesão, o que se admite apenas hipoteticamente, ainda assim não haveria como responsabilizar a empresa, que tomou todos os cuidados para a realização segura do treinamento, inexistindo ato ilícito passível de compensação.

Logo, permanece irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro, outrossim, os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, destacada a
suspensão da exigibilidade da cobrança
pela gratuidade judiciária concedida pelo juízo de origem.

É como voto.

Desembargador
Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004479-68.2015.8.08.0048

RELATOR

: DES.
SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE

: WELLINGTON VIEIRA URBANO

ADVOGADO

: CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO - OAB MG102318

RECORRIDO

: AMR ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA

ADVOGADO

: RENAN SEABRA PEREIRA - OAB ES17165

MAGISTRADO

: CINTHYA COELHO LARANJA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE SEGURANÇA DE PLATAFORMA E TREINAMENTO DE ESCAPE DE HELICÓPTERO SUBMERSO. PERFURAÇÃO DE TÍMPANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA.

1. A configuração da responsabilidade civil, em regra, depende da demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Precedentes do STJ.

2. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva decorrente de relação de consumo, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e a lesão suportada.

3. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do direito alegado. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, I, do CPC. Precedente do STJ.

4. Não há como responsabilizar empresa que ministra curso de segurança de plataforma e Treinamento de Escape de Helicóptero Submerso (CBSP e HUET) por lesão em aluno (perfuração de tímpano) sem a demonstração de que tenha ocorrido, de fato, durante o treinamento. Ausente o nexo de causalidade, resta inviável o acolhimento da pretensão.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.